Tribunal: TJSP
Processo: 0008155-75.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008155-75.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008155-75.2018.8.26.0320 -Voto no 29295 ff
2
Voto no: 29295
Apelação no 0008155-75.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Márcio da Silva
APELAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. Sentença de parcial procedência. Recurso
ministerial pretendendo o reconhecimento da prática da
mercancia ilícita. Impossibilidade. Indícios insuficientes para a
prolação de um decreto condenatório. Dúvida que se resolve
em favor do acusado. Aplicação do brocardo in dubio pro reo.
Desclassificação mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
(fls. 174/178) que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva
estatal para desclassificar a conduta capitulada no artigo 33, caput, da lei no
11.343/06, para a prevista no artigo 28, do mesmo diploma legal, e
condenar MÁRCIO DA SILVA às penas de prestação de serviços à
comunidade e comparecimento obrigatório a programa ou curso educativo,
ambas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.
Em suas razões, o Ministério Público, sustentando
estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, pleiteia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008155-75.2018.8.26.0320 -Voto no 29295 ff
3
reforma da r. sentença pelo juízo de procedência da pretensão punitiva,
com a condenação do apelado nas penas do artigo 33, caput, da lei no
11.343/06 (fls. 194/201).
Apresentadas contrarrazões (fls. 204/210), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (fls.
223/249).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Verte da denúncia que no dia 7 de maio de 2018, por
volta das 22h30min, na Rua Lauro Camargo Silveira, no 1.563, cidade e
comarca de Limeira, o apelado trazia consigo, para fins de tráfico, 35
(trinta e cinco) porções de maconha, ao peso líquido de 53,4 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Embora a materialidade tenha sido comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/10),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação
provisória (fl. 14), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls.
147/149) e pela prova oral produzida durante a instrução da persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008155-75.2018.8.26.0320 -Voto no 29295 ff
4
penal, reputo acertada a decisão do MM. Juízo, porque não há elementos
seguros no que importa à autoria.
O policial militar Alexandre Valim, inquirido em juízo,
esclareceu que, junto de seu colega Kenie Giuliano de Menezes Rangel,
realizava patrulhamento de rotina quando avistou o acusado e um agente
de bicicleta, em conhecido ponto de venda de drogas. O sentenciado, ao
notar a aproximação da guarnição, dispensou um invólucro em uma lixeira
e seguiu caminhando tranquilamente, ao passo que o suposto comparsa
empreendeu fuga em sua bicicleta. Deliberada abordagem do apelante,
nada de ilícito foi localizado. No entanto, na aventada lixeira, foram
apreendidas as porções de maconha mencionadas na denúncia. Relatou,
ainda, que o apelado teria confessado informalmente a imputação.
O policial militar Keni, inquirido somente na fase
preliminar, apresentou versão semelhante à do colega.
Contudo, o apelado, ao ser ouvido em juízo, negou
veementemente a imputação, alegando que no momento da abordagem
aguardava a entrega de 2 (duas) porções de maconha, ocultadas na lixeira,
pelo agente que se evadiu. Confirmou que ostenta uma condenação
anterior pelo mesmo delito, mas assegurou que atualmente apenas faz uso
de entorpecentes, tanto que permaneceu tranquilo ao notar a presença da
guarnição.
Anoto, por oportuno, não se poder rechaçar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008155-75.2018.8.26.0320 -Voto no 29295 ff
5
sumariamente a hipótese de que o apelado fosse, de fato, o proprietário das
substâncias apreendidas na lixeira, tampouco que objetivasse inseri-las no
comércio espúrio. De outro canto, também não é possível descartar a
hipótese aventada por ele.
E não se trata de desmerecer as palavras do policial
militar, mesmo porque se confia aos agentes a credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição, o que não é o caso; de modo que, como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório.
Entretanto, forçoso reconhecer que o único agente
público inquirido em juízo conduzia a viatura policial por ocasião dos
fatos, que ocorreram no período noturno; ainda tenha ele ressaltado a boa
qualidade da iluminação do logradouro, trata-se de circunstâncias que
certamente afetam, de algum modo, a capacidade de observação da fugaz
ação delitiva.
Além disso, o agente público admitiu que os
traficantes geralmente empreendem fuga ao notar a aproximação policial,
imiscuindo-se para pontos de difícil acesso no interior da comunidade. O
apelado, por outro lado, permaneceu tranquilo durante a atuação policial,
conduta que se não atesta, exime de dúvidas, sua inocência, ao menos
corrobora a versão extraída da autodefesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008155-75.2018.8.26.0320 -Voto no 29295 ff
6
Desta feita, ainda que a quantidade de maconha
apreendida não seja importante e a forma de acondicionamento descortine
a provável destinação ao comércio espúrio, não ficou suficientemente
demonstrado que as substâncias realmente pertencessem ao recorrido, não
logrando a acusação afastar a possibilidade de que ele tenha adquirido tão
somente as duas mencionadas porções, cuja entrega aguardava no
momento da abordagem, conforme admitiu em seu interrogatório judicial.
Com efeito, os indícios de autoria poderiam ter se
tornado mais robustos, acaso os agentes públicos tivessem feito prévio
monitoramento, a fim de trazer elementos que estabelecessem um vínculo
seguro entre o acusado e a mercancia ilícita, notadamente em se tratando o
local dos fatos de conhecida “biqueira”.
Nesse quadro, o conjunto das provas não proporciona
a necessária certeza sobre a prática do tráfico de drogas pelo apelado, e a
dúvida deve ser resolvida em seu benefício: A destinação do entorpecente
ao comércio não pode ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente
demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio,
justifica-se a desclassificação do tráfico para o uso próprio (TJSP, Rel.
Des. Devienne Ferraz, RT 727/473).
Na esteira ainda do magistério de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, não há se confundir indício e presunção, na medida em
que aquele consiste num fato secundário, conhecido e provado, que, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008155-75.2018.8.26.0320 -Voto no 29295 ff
7
relação com o fato principal, autoriza, por raciocínio indutivo-dedutivo, a
conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias;
enquanto que a esta não é um meio de prova válido, pois constitui uma
mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. (Código de
Processo Penal Comentado, ed. RT, 10a ed., p. 542 e 545).
Destarte, o envolvimento pretérito do recorrido com o
comércio espúrio não leva à conclusão automática ou obrigatória de que
tenha concorrido para a infração penal delineada na denúncia.
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou
inequivocamente demonstrada, havendo só indícios, embora veementes, na
dúvida, não pode o Magistrado decidir pela condenação; acolhe-se, por
cautela, o princípio do in dubio pro reo.
Portanto, diante do frágil quadro probatório e em
consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código
Penal, mantenho a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de
Drogas; solução que mais se afigura adequada para a espécie.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR